Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-27.2021.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 057.978.831-80 (RECORRENTE), GENARIO ALVES DA SILVA - CPF: 550.284.541-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado:

1003206-27.2021.8.11.0021 - PJE

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE AGUA BOA

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA representada por GENARIO ALVES DA SILVA/

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada pelo Recorrido GENARIO ALVES DA SILVA com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE AGUA BOA a proceder com a internação compulsória da Recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, em decorrência do seu transtorno mental e em decorrência do consumo excessivo de álcool.

2.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
No caso, restou comprovada a necessidade de internação da Recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 146683805, em que a médico Bruna Elisa Jost CRM/MT 6.488, indicou pela internação em leito psiquiátrico.

6.
Nesse sentido, a internação compulsória é medida prevista na Lei 10.216/2001, a assegurar o melhor tratamento da pessoa que esteja causando transtorno e apresente risco para pessoas próximas, no caso, a Recorrida.

7.
Desta feita, entendo que a sentença não comporta reforma e a internação compulsória deve ser mantida da forma como fixada na sentença.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022